Tribunal: STJ
Processo: 1016449-17.2022.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041204 - SP(2025/0343349-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PAGAR.ME S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO TELLES TEIXEIRA - SP347387
ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS - SP108346
AGRAVADO
: SS18 SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
ADVOGADO
: BRUNO AGUIAR SANTOS - SP356149
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
REGULARIDADE
DO
E

CHARGEBACK
RESONSABILIDADE PELO PREJUÍZO SUPORTADO. REANÁLISE
DE CONTRATO E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1.
Rever
as
conclusões
quanto
ao
cerceamento
de
defesa, regularidade do
e a responsabilidade pelo
chargeback
prejuízo suportado demandaria, necessariamente, a interpretação de
cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55348463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:48
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 3fce9afa-3e2f-4960-8559-1fe4654f7b35

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55348463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:48
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 3fce9afa-3e2f-4960-8559-1fe4654f7b35

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041204 - SP(2025/0343349-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PAGAR.ME S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO TELLES TEIXEIRA - SP347387
ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS - SP108346
AGRAVADO
: SS18 SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
ADVOGADO
: BRUNO AGUIAR SANTOS - SP356149
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
REGULARIDADE
DO
E

CHARGEBACK
RESONSABILIDADE PELO PREJUÍZO SUPORTADO. REANÁLISE
DE CONTRATO E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1.
Rever
as
conclusões
quanto
ao
cerceamento
de
defesa, regularidade do
e a responsabilidade pelo
chargeback
prejuízo suportado demandaria, necessariamente, a interpretação de
cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55050190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:48
Código de Controle do Documento: c622831a-b8b3-414e-874e-aa95444c51f7

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PAGAR.ME. S.A.
(PAGAR.ME.) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
a e c
de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

Direito Civil. Ação de cobrança. Intermediação de pagamentos online.
Chargebacks. Sentença de parcial procedência determinando o
pagamento dos valores retidos. Recurso de apelação interposto pela
ré. Desacolhimento. Relação entre as partes não configurada como
típica relação de consumo, aplicando-se as regras gerais de Direito
Civil e contratual. Autora apresentou evidências de que agiu com
cautela e que a contratação do seguro contra fraudes foi prejudicada
por erro da ré. Alegação de cerceamento de defesa não configurada,
visto que os elementos constantes nos autos foram suficientes para a
formação da convicção do julgador. Má-fé processual não verificada.
Sentença mantida. Recurso desprovido (e-STJ, fl. 1.997)

Nas razões do agravo, PAGAR.ME. apontou que as violações presentes nos
autos são de direito, sem necessidade de reexame de provas, afastando a
e que são válidas as cláusulas de "chargeback"
Súmula 7/STJ
Foi apresentada contraminuta. (e-STJ, fls.
).
2.094/2.101
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alíneas
art. 105,
, da CF, PAGAR.ME. alegou, além do dissídio jurisprudencial, a violação dos
a e c
arts. 1o, 7o, 10, 369, 373, II, CPC; 421-A, II e III, do CC, ao sustentar que (1)
configurado o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem oportunizar
prova oral requerida para demonstrar fato impeditivo e modificativo, contrariando
também o contraditório e a ampla defesa; e
são válidas as cláusulas contratuais
(2)
que regulam o
, alegando que a responsabilidade pelos
é da
chargeback
chargebacks
SS18 SERVIÇOS, que não tomou as medidas de segurança necessárias para evitar
fraudes.

Documento eletrônico VDA55050190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:48
Código de Controle do Documento: c622831a-b8b3-414e-874e-aa95444c51f7

(1) Do cerceamento de defesa

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide,
devidamente fundamentado, sem a produção de provas pretendidas pela parte, uma
vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que
considerar necessária à formação do seu convencimento.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...].
[...]
2. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da
lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a
produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência
dos
documentos dos autos.
[...]
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS
REsp 1.863.135/RS,
CUEVA, Terceira Turma, DJe

17/8/2021 – sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...].
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...]. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa
sem a produção da prova requerida pela parte, quando
devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito
se encontrava suficientemente instruído.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta
AREsp 1.749.748/SP,
Turma, DJe

5/8/2021 – sem destaque no original)

Portanto, escorreito o entendimento do TJGO ao asseverar que:
Documento eletrônico VDA55050190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:48
Código de Controle do Documento: c622831a-b8b3-414e-874e-aa95444c51f7

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, entendese que o juiz
de primeiro grau tem o poder de conduzir o processo de forma a evitar
dilações indevidas. No caso, não se verifica prejuízo à ré pela
negativa de produção de provas, uma vez que os elementos
constantes nos autos foram suficientes para a formação da
observando-se que a natureza dos fatos
convicção do julgador,
aponta para produção de provas exclusivamente documentais.
De todo exposto, verifica-se que a decisão recorrida considerou que a
ré não apresentou provas suficientes para justificar os chargebacks e
que a autora comprovou a regularidade das operações. (e-STJ, fl.
2.003 – sem destaque no original).

Além do mais, qualquer outra análise acerca da necessidade da produção
de prova, da forma como trazida no apelo nobre, esbarraria no reexame fático-
probatório, o que é inviável nesta via, por força do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No mais, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é
possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em
que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula
n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea
do
c
permissivo constitucional.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ
DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
VERBA HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LIMITES. VALOR
FIXO.
CABIMENTO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
[...]
3. Não há como rever a conclusão do tribunal de origem, acerca da
ausência de má-fé do credor a justificar a devolução em dobro dos
valores pagos indevidamente, sem a análise de fatos e provas, o que
é inviável no recurso especial devido à incidência da Súmula no 7/STJ.
[...]
6. O reexame do conjunto fático-probatório da causa obsta a admissão
do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela "c" do permissivo
constitucional.
7. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55050190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:48
Código de Controle do Documento: c622831a-b8b3-414e-874e-aa95444c51f7

(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.231.900/SP,
CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe
8/5/2018,
15/5/2018)

(2) Da regularidade do chargeback

.O TJCE, fundado nos elementos constantes dos autos, concluiu que SS18
SERVIÇOS apresentou evidências que agiu com cautela, entregou o produto e
comprovou a entrega, enquanto PAGAR.ME aplicou o
sem comprovar a
chargeback
sua regularidade, nos termos da fundamentação abaixo:

In casu, as cláusulas contratuais que regulam os chargebacks são
válidas, desde que observadas as disposições legais aplicáveis e
a boa-fé objetiva. A responsabilidade pelos chargebacks, em
princípio, deve recair sobre a parte que não tomou as medidas de
segurança necessárias para evitar fraudes. No entanto, a autora
apresentou evidências de que agiu com cautela e que a contratação
do seguro contra fraudes foi prejudicada por erro da ré, como bem
ponderou o D. Magistrado a quo, na sentença recorrida:
[...]
Verifica-se que as compras em questão (fls.
) foram objeto
1.250/1.254
de chargeback, apesar da mercadoria ter sido entregue com nota
fiscal e comprovante de recebimento (fls.
e
).
1.466/1.924
33/84
Ademais, a apelante não impugnou os documentos apresentados pela
apelada, tampouco comprovou a regularidade do chargeback, nem
apresentou documentos que justifiquem a cobrança.
É fato que nos casos em que há atuação de empresas de
intermediação de pagamentos, como a apelante, a responsabilidade
pelo cancelamento de compras não reconhecidas pode recair sobre o
intermediador, desde que o vendedor ou prestador de serviço
comprove que efetivamente entregou o produto ou prestou o serviço.
É o caso dos autos.

Ademais, rever as conclusões sobre a regularidade do
e
chargeback
a responsabilidade pelo prejuízo suportado demandaria, necessariamente, reexame do
contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
REPETIÇÃO
C/C
DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE
CRÉDITO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INTERPRETAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA55050190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:48
Código de Controle do Documento: c622831a-b8b3-414e-874e-aa95444c51f7

CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. FALHA NO DEVER DE
INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA
AGRAVO DESPROVIDO.
211/STJ.
1. A Corte de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos
autos, concluiu pela validade do negócio jurídico celebrado entre os
litigantes e consignou que a recorrente realizou adesão ao cartão de
crédito ora impugnado, além de ter autorizado descontos em folha de
pagamento.
2. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v.
acórdão recorrido demandaria a interpretação de cláusulas contratuais
e o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as
Súmulas 5 e 7 deste Pretório.
3. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do
recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição
de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.005.980/SP,
Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
7/10/2022)

No mais, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é
possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em
que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula
no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea
do
c
permissivo constitucional.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 505
NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MERCADO DE
AÇÕES. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VULNERABILIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
o, VIII, DO CDC.
ART. 6
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA55050190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:48
Código de Controle do Documento: c622831a-b8b3-414e-874e-aa95444c51f7

1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de
origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do
insurgente.

2. Não há violação do art.505 do CPC, na hipótese em que o Tribunal
a quo reanalisa a matéria objeto do acórdão e dos atos processuais
subsequentes por ele proferidos e cassados pelo STJ.

3. A inversão do ônus da prova, nos termos do
o, VIII, do Código
art. 6
de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da
constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da
verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.
Precedentes.

4. Rever as conclusões do Tribunal de origem, a fim de a
caracterização da vulnerabilidade do recorrido, deixando de aplicar a
regra da inversão do ônus da prova, demandaria o necessário
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ.

5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro JOÃO
AREsp n. 2.091.099/RS,
OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe
18/11/2024,
de 26/11/2024)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor do PAGAR.ME, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
devendo ser observada a concessão da justiça gratuita.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55050190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:48
Código de Controle do Documento: c622831a-b8b3-414e-874e-aa95444c51f7

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA55050190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:48
Código de Controle do Documento: c622831a-b8b3-414e-874e-aa95444c51f7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.041.204 / SP
Número Registro: 2025/0343349-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10164491720228260011
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAGAR.ME S.A.
ADVOGADOS : ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS - SP108346
RICARDO TELLES TEIXEIRA - SP347387
AGRAVADO
: SS18 SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
ADVOGADO
: BRUNO AGUIAR SANTOS - SP356149
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55295550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:57:33
Código de Controle do Documento: 5f27dfec-4256-49b2-9e95-d045566af467

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:57:33
Código de Controle do Documento: 5f27dfec-4256-49b2-9e95-d045566af467